Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-28.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. MELHORIA DA PONTUAÇÃO DO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la a pagar R$ 4.380,00 ao autor/recorrido. O valor consiste no montante pago ao vendedor da ré/recorrente, cuja promessa era de “limpeza de base” para melhorar a pontuação para fins de financiamento. Em suas razões recursais, o réu/recorrente afirma desconhecer o procedimento indicado pelo vendedor para melhora da pontuação, que os pagamentos foram realizados diretamente na conta pessoal do vendedor, com o qual o autor/recorrido conversava de forma reservada na parte externa da loja.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 78417463).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar o dever de reparação por dano material decorrente de negociação de compra e venda de veículo.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Na origem, o autor/recorrido alegou falha na prestação do serviço da ré/recorrente, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral. O dano material total alegado foi de R$ 9.157,89, sendo R$ 4.380,00 correspondente aos pagamentos realizados diretamente ao vendedor da ré/recorrente, sob a promessa de melhoria da pontuação do autor/recorrido para obtenção de financiamento; R$ 1.500,00 a título de despesas com a transferência da propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito, e R$ 3.277,89 por suposto erro no valor total financiado.
6. A sentença reconheceu apenas a cobrança indevida de R$ 4.380,00, pagos diretamente ao vendedor da empresa ré/recorrente. Pois, esta última comprovou a realização da transferência da propriedade do veículo e que autor/recorrido tinha ciência do total do financiamento bancário (ID 78417435).
7. Os comprovantes de ID 78417004 demonstram que o autor/recorrido realizou transferências para a conta bancária pessoal do sr. JORGE MAGALHAES SANTOS, funcionário da ré/recorrente. Assim, a alegação recursal de que o autor/recorrido e o vendedor tinham conversas pessoais e fora do estabelecimento não merece acolhimento, por ausência de provas capazes de infirmar a narrativa inicial (art. 373, II, CPC).
8. Junto a isso, conforme fundamento da sentença, considerando a relação de consumo entre as partes, aplica-se a Teoria da Aparência, que protege o consumidor que agiu de boa-fé diante de situação aparentemente legítima. No caso, o autor/recorrido, acreditou no serviço oferecido pelo vendedor para realizar “limpeza de base” no seu nome e facilitar a obtenção do financiamento bancário. Portanto, sendo o vendedor, funcionário da ré/recorrente, atrai para si a responsabilidade pelo dano causado ao autor/recorrido, nos termos do art. 14, CDC.
9. Mantém-se a sentença em sua integralidade.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.